Tribunal: STF
Processo: AR 1104
Classe: AR
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-27
Data de publicação: 1992-03-27

Ementa:
Ação  rescisória.  Instalação  de  usina  para  produção  de
acucar, independentemente de autorização do  IAA  e  contra  expressa
proibição de lei. Ação rescisória  fundada  em  violação  de  literal
disposição de lei e erro de fato (Código de Processo Civil, art. 485,
incisos V e IX, e paragrafos 1. e  2.).  Decreto-lei  n.  1.831/1939,
arts.  14  e  22.  Revogação  de  atos  administrativos  provisorios.
Tolerancia  da  fiscalização  que  não   gerou   direito   adquirido.
Autorização para funcionamento ou para transferencia de usina  foi  a
questão posta na demanda originaria, não tendo a  ver,  pois,  com  a
operação determinada, posteriormente,  de  tombamento,  no  pais,  da
capacidade industrial existente. Porque não era legal a existência de
mais de uma usina para produção de acucar da autora no mesmo  Estado,
nem isso lhe foi autorizado, certo esta que não violou o art.  72  da
Lei n. 4.870/1965, sobre tombamento da capacidade industrial, para  a
produção de acucar e alcool, o acórdão, em mandado de segurança,  que
não reconheceu direito  certo  e  liquido  da  ora  autora  a  manter
instalação de usina, na espécie, contra expressa proibição de  lei  e
sem  autorização  do  IAA.,  afirmando-se,  ainda,  no  caso,  que  a
tolerancia da fiscalização, no  executar  a  decisão  administrativa,
após se apurarem os fatos, não gerou direito a autora. Também não  se
configura erro de fato. O alegado tombamento e seu reflexo no  âmbito
da decisão impugnada  foram  objeto  do  mandado  de  segurança,  não
cabendo asseverar, como se faz na inicial, que o julgado  rescindendo
considerou inexistente o fato do  tombamento  efetivamente  ocorrido.
Questão considerada no aresto. Ação rescisória improcedente.